Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “STUDIO VÍDEO FOTO LTDA - ME.” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de DIVINA RODRIGUES DE CAMPOS, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 1.882,80, (mil e oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora de R$ 775,40 (setecentos e setenta e cinco reais), depositados na conta-poupança da executada, ora agravada. A exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em suma, que a executada não comprovou, por meio de “cópia dos três últimos extratos bancários”, que a referida conta poupança não está sendo desvirtuada, ou seja, que não esteja sendo utilizada como conta bancária de movimentação corrente. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar no presente recurso, a agravante requereu a atribuição de seu efeito suspensivo. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão “a quo”, para que seja rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que acolheu impugnação à penhora, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a d. julgadora de primeiro grau condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada, o que afasta qualquer prejuízo à agravante, seja de ordem material, seja de natureza processual. Assim, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que incabível a penhora sobre valores depositados em contas do tipo poupança, até o limite de quantia equivalente a quarenta salários mínimos, conforme estabelecido no art. 833, inciso X, do Código de Ritos. No caso em apreço, a decisão agravada, com percuciência, constatou que os “documentos juntados pela parte executada (id. 90092005) comprovam que o valor penhorado junto à Caixa Econômica Federal decorre de saldo de conta poupança (operação 013).”. De fato, o extrato bancário referente ao mês de março próximo passado não revela que a aludida conta poupança esteja sendo utilizada como uma conta bancária de movimentação corrente. Averbe-se que a Referido extrato indica apenas dois saques, o que não desnatura a aludida conta do tipo poupança. Assim, considerando que constrição judicial postulada pela ora agravante não encontra amparo na norma de regência, e, ainda, tendo em vista a ausência de provas que indiquem que a conta poupança está sendo desvirtuada, não há como acolher a pretensão recursal. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator